Tribunal: TJPA
Processo: 0009095-46.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009095-46.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA SELMA CORREA DE SOUSA

APELADO: RIONORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0009095-46.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA NÃO IDENTIFICADA)

APELANTE: MARIA SELMA CORRÊA DE SOUSA
(ADVOGADOS MARIO BEZERRA FEITOSA E

PATRYCK DELDUCK FEITOSA)

APELADAS: RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVOGADO ELLEN LARISSA ALVES MARTINS)
e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ADVOGADOS DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO E BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS RECORRENTES. VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Selma Corrêa de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Rio Norte Comércio de Veículos LTDA. e General Motors do Brasil LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova do vício de fabricação do veículo adquirido e da responsabilidade das rés pelos defeitos apontados. A autora, inconformada, sustenta a ocorrência de vícios graves e recorrentes desde a aquisição do automóvel zero quilômetro, com repetidas panes e necessidade de guinchamento. Requer a devolução dos valores pagos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, além de indenização por danos morais. As rés, em contrarrazões, defendem a inexistência de vício de fabricação e a adequação dos reparos realizados, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo novo caracterizam vício de fabricação apto a ensejar a restituição do valor pago; (ii) estabelecer se a frustração da legítima expectativa da consumidora, diante dos defeitos recorrentes, justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor adota o regime de responsabilidade objetiva dos fornecedores, impondo-lhes o dever de responder solidariamente por vícios de fabricação que comprometam a segurança, funcionalidade ou expectativa legítima do consumidor.

4.

A prova pericial produzida nos autos, corroborada por declarações técnicas em audiência, atesta que os defeitos apresentados no veículo resultam de vícios de fabricação, sendo incompatíveis com mau uso, dada a novação do bem e a gravidade dos problemas detectados.

5.

A sentença de improcedência contraria a prova técnica dos autos, ao atribuir os defeitos à conduta da consumidora sem elementos objetivos que infirmem o laudo pericial.

6.

O art. 18, § 1º, II, do CDC assegura ao consumidor, diante da não resolução do vício no prazo legal, o direito de exigir a restituição da quantia paga, o que se mostra cabível no caso concreto, dada a persistência dos problemas mesmo após sucessivas intervenções mecânicas.

7.

A jurisprudência nacional reconhece que a frustração legítima do consumidor diante de vícios persistentes em produto novo ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando compensação por dano moral, sobretudo diante da vulneração da confiança, segurança e dignidade do consumidor.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o sofrimento experimentado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de vício de fabricação em veículo novo, atestada por perícia técnica, autoriza a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de defeitos persistentes em produto essencial e de alto valor, configura dano moral indenizável. 3. A responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de consumo alcança tanto o fabricante quanto o revendedor nos casos de vício do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 18, § 1º, II; 20.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009095-46.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA NÃO IDENTIFICADA)

APELANTE: MARIA SELMA CORRÊA DE SOUSA
(ADVOGADOS MARIO BEZERRA FEITOSA E

PATRYCK DELDUCK FEITOSA)

APELADAS: RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVOGADO ELLEN LARISSA ALVES MARTINS)
e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ADVOGADOS DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO E BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Maria Selma Corrêa de Sousa
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada por Maria Selma Corrêa de Sousa, em desfavor de Rio Norte Comércio de Veículos LTDA. e General Motors do Brasil LTDA. – julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de prova da existência de vício de fabricação e da responsabilidade das rés pelos defeitos do veículo.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o veículo adquirido apresentou defeitos graves e recorrentes desde a compra, sendo guinchado quatro vezes e submetido a diversas manutenções que não solucionaram o problema.

Afirma que o laudo pericial confirmou a existência de defeitos de fabricação e destacou a possibilidade de o problema principal sequer ter sido detectado.

Requer, com base no art. 18, § 1º, II, do CDC, a devolução dos valores pagos (R$ 20.811,98), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, pleiteiam as apeladas, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que não há prova de vício de fabricação e que o veículo foi devidamente reparado.

Alegam que os defeitos foram solucionados e que o bem estava em perfeito estado de funcionamento no momento da perícia.

Sustentam que os danos materiais e morais não foram comprovados, requerendo o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, a limitação da devolução ao valor de mercado conforme a Tabela FIPE.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta
sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0009095-46.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA NÃO IDENTIFICADA)

APELANTE: MARIA SELMA CORRÊA DE SOUSA
(ADVOGADOS MARIO BEZERRA FEITOSA E

PATRYCK DELDUCK FEITOSA)

APELADAS: RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVOGADO ELLEN LARISSA ALVES MARTINS)
e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ADVOGADOS DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO E BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve vício de fabricação no veículo adquirido pela autora, ensejando sua substituição ou a devolução do valor pago, bem como indenização por danos morais.

O sistema jurídico brasileiro, em especial o Código de Defesa do Consumidor, consagra como princípios a boa-fé objetiva, a proteção da confiança do consumidor e a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

No caso, a autora/apelante adquiriu um veículo zero quilômetro em 30/09/2013, o qual apresentou graves defeitos desde os primeiros dias de uso, com diversas entradas na oficina por vazamento de óleo, falhas no câmbio e pane elétrica total, inclusive necessitando ser rebocado em quatro ocasiões distintas.

A prova pericial judicial, produzida nos autos e ratificada em audiência, foi categórica ao afirmar que os problemas decorrem de vícios de fabricação e que dificilmente o mau uso teria causado tais defeitos, dada a novação do veículo. O perito foi enfático ao declarar, ainda, que o conjunto mecânico, elétrico e eletrônico apresentava falha de comunicação entre os sensores, gerando apagões, bem como, que a causa raiz dos defeitos, inclusive, pode não ter sido detectada pelos mecânicos da concessionária.

Apesar disso, a sentença recorrida concluiu, de forma contraditória, que os defeitos decorreram da forma de uso do bem, contrariando a prova pericial.

Concluo, assim, que houve vício persistente no produto, tornando cabível a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a frustração legítima do consumidor diante de defeitos não sanados em veículo novo justifica a condenação em danos morais, ainda que os reparos tenham sido tentados ou parcialmente realizados.

Com efeito, os transtornos enfrentados pela autora extrapolam o mero aborrecimento, revelando prejuízo à sua confiança, segurança e dignidade como consumidora. Todavia, entendo que o valor de R$ 5.000,00 é suficiente e adequado para reparar os danos morais sofridos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés solidariamente a:

1. Restituir à autora o valor de R$ 20.811,98, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

2. Pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

3. Arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025